Tribunal: TJSP
Processo: 2057125-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de contrato de locação – Recurso interposto em face de decisão que indeferiu os pedidos de intimação do perito para que se manifeste sobre o laudo divergente e de designação de audiência de instrução e julgamento – Provimento não agravável – Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de aplicação da tese

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de contrato de locação – Recurso interposto em face de decisão que indeferiu os pedidos de intimação do perito para que se manifeste sobre o laudo divergente e de designação de audiência de instrução e julgamento – Provimento não agravável – Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada – Recurso não conhecido.